Tribunal: TJES
Processo: 5016410-22.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016410-22.2024.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
APELADO: DURAO HOLDING FAMILIAR LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AVALIAÇÃO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN E AO TEMA 1.113 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF POR DISTINGUISHING FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado visando ao reconhecimento da imunidade do ITBI na transmissão de quatro imóveis destinados à integralização de capital social, tendo o Município de Linhares exigido o imposto sobre suposto valor excedente apurado por avaliação unilateral do Fisco, posteriormente impugnada em juízo. Sentença concedeu a segurança, reconhecendo a imunidade plena e anulando a cobrança municipal, decisão contra a qual o Município interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Município poderia afastar o valor declarado pelo contribuinte e arbitrar unilateralmente valor venal para fins de ITBI sem instaurar processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ;
(ii) estabelecer se a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal seria afastada pela tese do Tema 796 do STF diante da alegada existência de valor excedente entre o valor declarado e o valor venal apurado pelo Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal protege a transmissão de bens realizada para integralização de capital social, salvo se houver destinação de parcela do valor do bem para reserva de capital ou ágio, conforme esclarecido no Tema 796 do STF.

A aplicação do Tema 796 exige que exista efetivo valor excedente destinado a reserva de capital ou ágio, hipótese não configurada, pois a integralização ocorreu pelo valor histórico declarado, integralmente correspondido ao capital subscrito, sem aporte a contas de patrimônio líquido distintas.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 faculta ao sócio optar pelo valor constante da declaração de bens, assegurando a legitimidade da integralização pelo valor histórico, o qual constitui valor apto a fundamentar a imunidade constitucional.

O arbitramento unilateral realizado pelo Município, sem prévia instauração de procedimento administrativo próprio e sem oportunizar contraditório e ampla defesa, viola o art. 148 do CTN e contraria o entendimento vinculante do Tema 1.113 do STJ, que confere presunção de veracidade ao valor declarado pelo contribuinte.

A avaliação municipal foi produzida em processo administrativo instaurado exclusivamente para reconhecimento da imunidade, e não para fins de arbitramento, o que caracteriza ato ilegal e surpresa ao contribuinte.

Ausente procedimento regular de avaliação, prevalece o valor declarado, inexistindo excedente tributável capaz de afastar a imunidade constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança integralmente a transmissão de bens imóveis destinados à integralização de capital social quando não há destinação de valor excedente para reserva de capital ou ágio.

O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular processo administrativo instaurado nos termos do art. 148 do CTN, conforme o Tema 1.113 do STJ.

É ilegal o arbitramento unilateral do valor do imóvel pelo Município em processo administrativo instaurado apenas para reconhecimento de imunidade, sem contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 148; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 796 (RE 796.376/SC); STJ, Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016410-22.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: DURÃO HOLDING FAMILIAR LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Durão Holding Familiar Ltda requerendo seja reconhecido o seu direito de usufruir da imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na transmissão de quatro imóveis (matrículas nº 15.992, 15.993, 52.561 e 12.789) para fins de integralização de capital social.

Consta dos autos que a sociedade empresária buscou incorporar ao seu patrimônio bens imóveis de seus sócios a título de realização de capital social, informando que os bens seriam transferidos pelo exato valor constante da Declaração de Bens e Direitos dos sócios, o que corresponderia integralmente às quotas subscritas, conforme permitido pela legislação federal.

Contudo, em resposta aos Processos Administrativos nºs 6529/2024, 6530/2024, 6534/2024 e 6536/2024, a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento do Município de Linhares decidiu pela incidência do ITBI sobre a parcela que considerou excedente, resultante da diferença entre o valor venal de avaliação dos bens (apurado unilateralmente pelo Fisco Municipal) e o valor de capital social integralizado (baseado no valor declarado pelo contribuinte).

Os valores declarados para integralização eram inferiores aos valores unilateralmente avaliados pelo Fisco, o que resultou na cobrança de um total de R$ 85.007,39 (oitenta e cinco mil, sete reais e trinta e nove centavos) a título de ITBI, sob a alegação de que tal exigência estaria alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 796.

A Impetrante, alegando que sua operação estava integralmente abarcada pela imunidade constitucional prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, visto que a integralização se deu pelo valor histórico sem reserva de capital ou ágio, impetrou o presente
mandamus
para anular o ato coator e obter o reconhecimento definitivo de sua imunidade tributária.

Ao apreciar o mérito da demanda, o Juízo
a quo
reconheceu que, embora o Município se apoiasse no Tema nº 796 do STF, a avaliação que gerou o suposto valor excedente foi realizada de forma irregular, por meio de ato unilateral e em dissonância com o procedimento previsto pelo Código Tributário Nacional, violando o entendimento vinculante do Tema nº 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença enfatizou que o Fisco não poderia ter surpreendido o contribuinte com a reavaliação dos valores venais em um processo administrativo com objetivo diverso, e, por isso, prevaleceria o valor declarado pelo contribuinte.

Dessa forma, não havendo valor excedente a ser tributado de forma regular, a segurança foi concedida, confirmando a imunidade plena.

Irresignado com o teor da sentença, o Município de Linhares interpôs o presente recurso de apelação (ID 15321369) alegando, em síntese:
(i)

que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens (valor de mercado), e não o preço ou valor declarado pelo contribuinte;
(ii)
que o artigo 148 do CTN lhe permite o arbitramento do valor quando as declarações do contribuinte não merecerem fé, e que o Fisco o fez após a instauração de procedimento; e
(iii)
que deve ser aplicado o que restou decidido no Tema 796 do STF, ressaltando que a imunidade só se estende até o limite do capital social a ser integralizado, incidindo ITBI sobre a diferença transferida ao acervo da empresa.

Pois bem. O presente recurso cinge-se à verificação da legalidade da cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) pelo Município sobre a parcela excedente decorrente da avaliação unilateral municipal em relação ao valor declarado pelo contribuinte para fins de integralização de capital social, em face da imunidade constitucional assegurada pelo art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

A Constituição da República, ao distribuir a competência tributária entre os entes federativos, reservou aos Municípios a instituição de impostos sobre a transmissão
inter vivos
, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, conforme o disposto no caput do inciso II do art. 156. Todavia, o próprio texto constitucional estabeleceu barreiras à incidência desse tributo, por meio de normas de imunidade.

Neste sentido, o § 2º, inciso I, do dispositivo constitucional mencionado, ao tratar da não incidência do ITBI, estabelece que ele “
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
”.

Esta norma imunizante possui um objetivo claro e fundamental no ordenamento jurídico pátrio: fomentar a atividade empresarial e desonerar os movimentos societários necessários à constituição e reorganização das empresas, permitindo que o capital social seja formado ou expandido sem o dispêndio imediato de recursos com tributos sobre a movimentação patrimonial.

O Município Apelante sustenta que a avaliação de mercado dos imóveis (valor venal) deve prevalecer sobre o valor declarado pelo contribuinte na integralização, de modo que o excesso entre o valor venal e o capital social subscrito seria tributável.

Esta argumentação, embora utilize o entendimento do STF, demanda uma análise fática detalhada, essencial para determinar se o presente caso se enquadra na regra geral da imunidade ou na limitação imposta pela Suprema Corte.

Neste ponto, é crucial reconhecer que, no Direito Tributário brasileiro, as pessoas físicas possuem uma faculdade legal ao transferir bens imóveis para pessoas jurídicas a título de integralização de capital social. Esta faculdade está expressa no art. 23 da Lei nº 9.249/1995, que permite aos sócios optarem por realizar a transferência pelo “
valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado
”. A escolha pelo valor constante da declaração de bens, usualmente conhecido como valor histórico de custo, implica a não incidência do imposto de renda sobre ganho de capital para a pessoa física naquele momento, sendo as quotas subscritas lançadas pelo mesmo valor dos bens transferidos, conforme seus parágrafos.

No caso concreto, conforme demonstrado nos processos administrativos e alegado pela Apelada em suas contrarrazões, a integralização dos quatro imóveis foi feita pelos valores históricos declarados pelos sócios em suas DIRPF, e a totalidade desse valor histórico correspondeu exatamente ao capital social subscrito (R$ 652.228,00), não havendo, na forma como contabilizada a operação, qualquer valor que superasse o capital social e que fosse destinado à conta de reserva de capital, ágio ou outro acervo patrimonial disponível.
A Apelante, todavia, invoca o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”.

É vital, no entanto, que a aplicação desta tese observe a
ratio decidendi
que a informou e a moldura fática do precedente.

O julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, que originou o tema, tratava de uma situação em que o valor de avaliação dos bens imóveis transferidos era muito superior ao capital social subscrito, e a diferença expressiva era lançada na contabilidade da empresa diretamente à conta de reserva de capital ou ágio.

Em tal cenário, o STF entendeu que a imunidade protege o ato de realização de capital (subscrição e integralização), mas não a simples transferência de patrimônio que não incrementa o capital subscrito. A transferência para reserva de capital ou ágio, embora aumente o patrimônio líquido da pessoa jurídica adquirente, não configura “realização de capital” no sentido estrito da norma constitucional, sendo, portanto, equiparada a um ato oneroso sujeito à tributação por ITBI.

Todavia, diferentemente do caso paradigmático do Tema 796/STF, a situação dos autos apresenta um
distinguishing
fático de extrema relevância: a sociedade apelada optou pelo valor histórico permitido pela Lei nº 9.249/95, e não houve destinação de qualquer valor para reserva de ágio ou capital.

O valor transferido, legitimamente escolhido pelos sócios em conformidade com a lei federal, foi integralmente subscrito.

A regra constitucional, ao dispor que o ITBI não incide na transmissão de bens incorporados em “realização de capital”, protege a integralidade do bem, desde que o valor que a ele corresponda seja efetivamente o capital subscrito, como ocorreu no presente caso em relação ao valor declarado. Portanto, afasta-se a aplicação da limitação imposta pelo Tema 796, pois não se verifica o pressuposto fático de destinação do excedente para reserva de capital.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BEM IMÓVEL DE SÓCIO. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.
1. Diferentemente do tema 796 do STF, no caso, não houve destinação de parcela do imóvel à reserva de capital ou de ágio da empresa, ao contrário, ele foi integralizado ao capital social com base no mesmo valor de aquisição do sócio, cuja operação deve ser alcançada pela imunidade prevista na CR/1988, artigo 156, § 2º, inciso I, já que o imóvel foi integralmente incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada. (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5006885-14.2022 .8.08.0021, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Em suas razões recursais o Município Apelante ainda cita o art. 148 do Código Tributário Nacional
, que autoriza a autoridade lançadora a arbitrar o valor do bem em processo regular quando as declarações do sujeito passivo forem omissas ou não merecerem fé.

Ocorre que os processos administrativos em questão (Processos Administrativos nºs 6529/2024 a 6536/2024) foram instaurados pelo próprio contribuinte (Durão Holding Familiar Ltda), com o objetivo específico de obter o reconhecimento da imunidade tributária, e não para que o Fisco efetuasse a avaliação e lançamento do imposto.

No momento em que o Fisco, valendo-se da presunção de que o valor declarado pelo contribuinte (valor histórico/DIRPF) não reflete o valor de mercado, realiza uma avaliação unilateral interna e passa a lançar a diferença como base tributável sem instaurar um procedimento administrativo específico para arbitramento, oportunizando o contraditório e a ampla defesa sobre a reavaliação em si, age de maneira ilegal e surpreende o contribuinte.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1.113, fixou tese de observância obrigatória, que impõe limites à atuação fazendária no arbitramento da base de cálculo do ITBI.

A alínea b dessa tese determina, de forma clara e inequívoca, que “
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
”.

Assim, o Fisco, ao simplesmente calcular a diferença entre sua avaliação unilateral e este valor histórico, e cobrar o ITBI sobre o excedente, desrespeitou a legislação processual tributária (Art. 148 do CTN) e a tese do STJ (Tema 1.113), inviabilizando o contraditório sobre a avaliação pericial.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA IRREGULAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME. 1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Sooretama contra sentença que concedeu mandado de segurança à Mariani Holding Ltda., reconhecendo a imunidade do ITBI na transmissão de imóveis para integralização de capital social. 2. O município sustentou que haveria incidência do ITBI sobre valor excedente ao capital social e que a base de cálculo adotada pelo Fisco estava em estrita observância à normatização municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. As questões centrais do recurso são: (I) se houve violação ao princípio da não surpresa na avaliação fiscal dos imóveis transmitidos; e (II) se a cobrança do ITBI sobre o valor atualizado unilateralmente pelo Fisco Municipal foi legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, fixou tese vinculante no sentido de que a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1113, estabeleceu que: (a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, desvinculado da base do IPTU; (b) o valor declarado pelo contribuinte presume-se correto, podendo ser afastado pelo Fisco apenas mediante processo administrativo próprio; (c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência unilateral. 6. No caso concreto, o Fisco Municipal majorou unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instaurar o devido processo administrativo, surpreendendo o contribuinte e violando os princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa. 7. Diante da irregularidade da exigência tributária, correta a sentença ao reconhecer a imunidade do ITBI na transmissão dos imóveis
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Apelação desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.
Tese de julgamento: A imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, salvo quando a avaliação fiscal for irregular e unilateral. O Fisco Municipal não pode majorar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo próprio, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal
. (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50092958120238080030, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - RECOLHIMENTO DE ITBI - TEMA 1 .113 DO STJ - NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO - VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - OMISSÃO – RECONHECIDA. [...] 2. O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou as seguintes teses: “a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional - CTN); c) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”.
3. Para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento 3. Considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado.
4. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001033820218080049, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo com contraditório; (ii) decidir se é cabível deferir tutela de urgência para que o Município emita novas guias de ITBI utilizando os valores declarados pela contribuinte ou se, alternativamente, deve apenas ser obstada a inscrição em dívida ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113, firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte, salvo prova em contrário mediante processo administrativo com contraditório. 4. O arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI por valor de referência unilateralmente definido pelo Município sem a instauração de procedimento administrativo viola o direito ao contraditório, conforme jurisprudência do STJ. 5. No caso concreto, o Município de Vitória não comprovou ter assegurado o contraditório à contribuinte, o que impede, nesta fase processual, o afastamento da presunção de veracidade dos valores declarados pela empresa.
[...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038703220248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – TRIBUTÁRIO – ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – BOA-FÉ PRESUMIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1937821/SP), estabeleceu, dentre outras teses, que, em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 2. No caso, conforme sufragado na sentença, inexistindo prévio procedimento administrativo para apurar eventual disparidade do valor apontado pelo contribuinte, este deve prevalecer em face daquele apontado pelo Auditor do Fisco
. 3. Sentença confirmada. (TJES - Remessa Necessária Cível: 5013129-47.2022.8.08.0024, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Nestes termos, afastadas as bases fáticas e jurídicas que sustentariam a cobrança do imposto, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a imunidade tributária total dos bens imóveis transmitidos para a integralização do capital social da Apelada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Relativamente aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.